Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007178-34.2022.8.11.0000
Impetrante: Gláucio Araújo de Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT
Paciente: EDILSON AMARO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Gláucio Araújo de Souza, em favor do paciente EDILSON AMARO DOS SANTOS, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Sustenta o Impetrante, que o paciente não participa e nem é membro de nenhuma organização criminosa, é primário (Conforme certidões negativas de antecedentes criminais em anexo), possui ocupação lícita (Trabalha na Fazenda Grupo “Agua Azul” – Conforme carteira de trabalho em anexo) e possui residência fixa, conforme documentação em anexo. Além disso. o paciente é arrimo de família e genitor de filho menor (de apenas 5 – cinco anos de idade).
Assevera que, a quantidade da droga apreendida é de quantidade ínfima, trata-se de um total de 12 (doze) unidades plásticas contendo 5,4g (cinco gramas e quatro miligramas) de cocaína, ou seja, ínfima quantidade de entorpecente.
Afirma que, afigura-se genérica a fundamentação de conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da gravidade da conduta.
Alega que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por medida cautelar.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos (Boletim de Ocorrência de no 2022.99649) que, no dia 13/04/2022, por volta das 18 horas, em rondas pela Avenida Martino Lutero, a Policia Militar abordou o paciente e sua esposa, que estavam no veículo VW GOL, placa NUD4G00, de cor prata e que, segundo denúncias anônimas, estariam fazendo entrega de drogas na cidade. Em buscas no interior do veículo, foram encontradas 12 (doze) unidades plásticas contendo 5,4 gramas de substância análoga à cocaína. (id. 82384950).
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo vedada a análise acurada de provas.
Na hipótese, em sede de cognição sumária, não observo presente, de forma satisfatória, os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, porquanto não se vislumbra, a princípio, a flagrante ilegalidade da custódia, devendo-se aguardar a instrução do writ.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, depreende-se dos autos que no interior do veículo do paciente foram encontradas 12 (doze) unidades plásticas contendo substância análoga à cocaína que, mesmo alegando desconhecer tal fato, a acurada análise das provas não são cabíveis neste momento.
Assim, restaram devidamente comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria dos delitos e a imperiosa necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que demonstra o periculum libertatis, pressupostos necessários da prisão preventiva, notadamente se levado em consideração que o paciente já responde por crime da mesma espécie, o qual tramita perante o Juízo da Comarca de Barra do Bugres, há menos de dois anos (PJE no 1001567-47.2020.8.11.0008).
Posto isso, indefiro a medida liminar vindicada.
Solicite-se informações à autoridade coatora que deverá prestá-las no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2022.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista